Tribunal: TJES
Processo: 5015283-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015283-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: DIRCE GONCALVES SPALA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 3828719).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não deve ser responsabilizada, pois prestou toda a assistência aos passageiros, ofertando voos congêneres à recorrida;
c)
que o atraso se deu por força maior, qual seja, a intensidade do tráfego aéreo, inexistindo assim nexo causal entre a conduta da recorrente e o prejuízo sofrido pela recorrida;
d)
que o atraso foi de apenas algumas horas;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, logo, não praticou conduta lícita, nem mesmo falha na prestação de serviços;
f)
que o recorrido não comprova ter, efetivamente, suportado qualquer prejuízo de ordem patrimonial decorrente de conduta ilícita da ré;
g)
que inexiste a possibilidade de condenação a título de danos morais, haja vista que a autora foi transportada a seu destino final;
h)
que a condenação por danos morais mostra-se excessiva;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se a recorrida deve ser indenizada a título de danos morais, devido ao atraso no voo nacional.

Compulsando os autos, observa-se que desde o início do voo, com embarque previsto para 18/01/2022 e chegada ao destino final no mesmo dia, ficou demonstrado que houve atraso por parte da recorrente, que se soma a aproximadamente 19 (doze) horas.

Além disso, houve duas remarcações do mesmo voo, ou seja, a recorrida foi munida da expectativa de que viajaria ainda no mesmo dia (18/01/2022), o que não ocorreu, sendo obrigada a retornar no dia seguinte, logo pela manhã, para poder esperar por uma vaga no segundo voo remarcado.

Destarte, tal situação ensejou uma espécie de efeito cascata, já que culminou no atraso e consequentemente na necessidade da remarcação do voo internacional.

Ademais, ao meu ver, o recorrido não recebeu a assistência condizente com o tempo de espera, mas tão somente nova reacomodação para voos subsequentes. Junta-se a isto de que a requerida não trouxe aos autos qualquer tipo de comprovação no que diz respeito à assistência material prestada à autora, como alimentação e transporte.

Ainda, noto que a autora só conseguiu ter seu voo remarcado quando buscou solucionar o problema por conta própria, solicitando de maneira reiterada a solução de seu problema, ante a necessidade de embarcar para tomar seu voo internacional, sendo evidente o atraso significativo na chegada ao destino final.

Por outro lado, em que pese a alegação de tráfego aéreo intenso por parte da recorrente, vislumbro que eventuais dificuldades operacionais encontradas por esta, como as mencionadas na defesa, integram os riscos da sua atividade fim, riscos esses que não podem ser transferidos para os consumidores

Assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, pois é fato incontroverso que o recorrido esperou tempo não razoável para a chegada em seu primeiro destino, qual seja, São Paulo/SP.

Desse modo, a situação vivenciada pela recorrida não pode ser configurada como de mero aborrecimento, pois uma viagem que certamente a deixaria em São Paulo a tempo hábil para pegar seu voo internacional, conforme se observa da narrativa exposta na inicial, sofreu com duas remarcações, o que gerou a necessidade da consequente remarcação do voo para fora do país, incorrendo a recorrida em danos materiais por conta disto.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VÔOS - LONGO TEMPO DE ESPERA
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS E DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA
- INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - FIXAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO -
Configura dano moral o atraso de voo, causando longo tempo de espera para o passageiro,
ainda que tenha origem em causas meteorológicas, se a empresa aérea não presta informações adequadas e a assistência devida. - O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0439.12.006199-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2013, publicação da súmula em 10/01/2014) (original sem destaque).

No caso em apreço, acertou o D. juízo em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o valor por ele arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Além disso, salvo melhor juízo, também resta correto o seu entendimento acerca da indenização por danos materiais, haja vista o valor gasto com multa de remarcação de voo internacional por culpa da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CANCELAMENTO REITERADO DE VOO NACIONAL. ATRASO QUE CULMINOU NA REMARCAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL. LONGA ESPERA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SUFICIENTE E SATISFATÓRIA POR PARTE DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.